Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708153-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA RITA DE CASSIA COIMBRA DINIZ, CASSIO COIMBRA DINIZ, CLAUDIA COIMBRA DINIZ, ANGELA GARUTTI DA FONSECA DINIZ, SERGIO COIMBRA DINIZ EMBARGADO: TITO NICIAS RODRIGUES TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator